Tribunal: STF
Processo: ARE 1259243
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CSLL. Incidência. Base de cálculo. Dedução. Juros sobre capital próprio. Lei nº 9.249/95 (art. 9º, § 10). Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, reflexa ou indireta.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).